Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740789-91.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 64436928) que indeferiu tutela de urgência para reestabelecimento do plano de saúde e/ou sua continuidade, nos mesmos moldes contratados. Narra que nunca recebeu cobrança de suposta parcela inadimplida do plano de saúde, sendo apenas comunicada do cancelamento do contrato e que, ao tentar entender a situação, descobriu que havia sido vítima de um grupo de estelionatários, pois, como não havia recebido o boleto em sua residência, imprimiu-os no site da operadora como de costume, sem imaginar que eram falsos, o que demonstra falha na segurança de dados e prestação dos serviços. Salienta que novo contrato ensejaria prazo de carência, em prejuízo de suas necessidades imediatas. Aponta perigo de dano na interrupção do plano, necessário para a continuidade do tratamento de ansiedade, síndrome do pânico e depressão, que podem agravar-se rapidamente, aumentando o risco de crises agudas. Requer o deferimento da tutela de urgência, ainda que mediante o pagamento das parcelas, e, subsidiariamente, a de evidência, pois entende ter instruído os autos com provas documentais suficientes. 2. Em princípio, constato o fumus boni juris. Tudo indica que a agravante foi vítima de fraude. Ela efetuou o pagamento da mensalidade por meio de boleto falso que obteve em site que aparentava ser do credor, supondo que o fazia ao próprio (id 208759205 – autos principais). Embora, à primeira vista, não se possa cogitar dos efeitos do pagamento a credor putativo (CCB 309), pois, apesar da boa-fé da solvens, a fraude poderia ter sido por ela detectada por meio do CNPJ que não correspondia ao do credor verdadeiro, o cancelamento do contrato traduz medida desproporcional, pois não houve quebra voluntária do que fora pactuado, cabendo o acréscimo de que a prestação ainda é útil ao plano de saúde. Assim, ao menos por ora, cabível a manutenção da agravante no plano de saúde, nos mesmos moldes contratados, e desde que paga as prestações atrasadas. O risco de dano é intuitivo, considerando a necessidade eventual de a agravante utilizar os serviços do plano de saúde, mormente considerando que, à primeira vista, já realiza tratamento médico, conforme receituário juntado (id 208759220 – autos principais). Ressalto a possibilidade de reversibilidade da medida. 3. Defiro a liminar para que as agravadas restabeleçam a cobertura correspondente ao plano de saúde da autora/agravante, nas mesmas condições contratadas, no prazo máximo de cinco dias, contados do pagamento, pela agravante, das prestações atrasadas. Para o eventual descumprimento da liminar, fixo a multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator